Tribunal: STF
Processo: AI 587045
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
   assentado em fundamento constitucional suficiente à sua
   sustentação - competência da União para a manutenção da Polícia
   Civil do Distrito Federal - CF, art. 21, XIV -, não impugnado no
   recurso extraordinário: incidência da Súmula 283.